Tribunal: STF
Processo: HC 89425
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
   AUTORIA E INCORREÇÃO NO CÁLCULO DA PENA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
O acolhimento da tese de ausência
   de autoria, bem como da alegação de cálculo incorreto da pena,
   não são possíveis na via estreita do habeas corpus, por
   demandarem, ambas, aprofundado reexame do acervo probatório
   produzido na ação penal.
Ordem denegada.